Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Lesão corporal culposa. Descriminante putativa. Erro de tipo. Prova.
1 – Justificável a falsa percepção, pelo réu, da realidade quanto aos elementos constitutivos do tipo penal, há erro de tipo invencível – legítima defesa putativa.
2 – Havendo provas do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, presentes os requisitos, é se possibilitar proposta de suspensão condicional do processo.
3 - Apelação provida em parte.